Tribunal: TJBA
Processo: 0501445-36.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501445-36.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OZEIAS GOMES DA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO LORDELLO REZENDE, ERICK ACHY DE OLIVEIRA

APELADO: RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
RONEY DANILO GOMES SANTOS, MATHEUS BEZERRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE EXERCIDA PELOS AUTORES. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. PROPRIEDADE QUE NÃO PRESUME POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, fundado na alegação de que os autores, legítimos possuidores de imóvel cedido verbalmente a terceiro a título de comodato, teriam sido esbulhados pelo réu após o falecimento da comodatária. Sustentam os apelantes que exerceram a posse do imóvel situado na Rua Cristiano Selmann, nº 79, Ilhéus/BA, até que o réu, clandestinamente, se apossou do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram o exercício de posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda; (ii) estabelecer se houve esbulho possessório praticado pelo apelado, apto a justificar a reintegração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação possessória exige demonstração inequívoca da posse exercida anteriormente pelo autor, bem como a prática de esbulho por parte do réu, conforme os requisitos do art. 561 do CPC.

A propriedade do bem, embora comprovada pelos autores, não se confunde com a posse, tampouco presume seu exercício, nos termos do art. 1.210, §2º, do Código Civil.

A prova documental apresentada pelos autores limita-se à escritura de propriedade e registros cartorários, os quais não demonstram o efetivo exercício da posse sobre o imóvel.

O conjunto probatório indica que o réu e sua família ocupam o imóvel de forma contínua e pacífica há décadas, inclusive com nascimento do réu no local em 1982 e ausência de oposição efetiva dos autores, o que enfraquece a tese de esbulho possessório.

As testemunhas ouvidas confirmaram a posse prolongada do réu e sua família, desde a década de 1940, sucedendo-se à suposta comodatária, sem resistência dos autores, o que configura posse de fato consolidada.

A alegação de comodato verbal não foi comprovada, tampouco houve demonstração de retomada da posse pelos autores após o falecimento da ocupante inicial, em 2012.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a posse prolongada e exercida com animus domini pode ser alegada em sede de defesa em ação possessória, afastando o pedido de reintegração, ainda que não se declare usucapião.

Não houve demonstração de esbulho possessório por ato violento, clandestino ou precário, tampouco a data específica da suposta turbação, ônus que cabia aos autores, conforme art. 561 do CPC.

A ausência de demonstração de posse anterior e a inércia dos autores por período superior a quatro anos após o suposto término do comodato reforçam a improcedência do pedido possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A propriedade do imóvel não supre a ausência de comprovação da posse de fato exigida para a proteção possessória.

A posse consolidada, contínua e pacífica exercida pelo réu há décadas impede o reconhecimento de esbulho possessório.

A ausência de prova da posse anterior e da data do suposto esbulho impede a reintegração de posse com base no art. 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 560 e 561; CC, arts. 1.196, 1.203 e 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10005160027990001, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 07.04.2020; TJ-SP, ApCív nº 1003280-65.2016.8.26.0045, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 15.08.2023; TJ-BA, AI nº 8013705-50.2019.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 22.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 0501445-36.2018.8.05.0103, que tem como Apelante
OZÉIAS GOMES DA COSTA e outros

e como Apelado
RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE
.

Acordam
os Desembargadores componentes da
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA